Tribunal: TJDFT
Processo: 0733857-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0733857-53.2025.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargante(s): GISÉLIO DA SILVA AMARANTE E DISTRITO FEDERAL Embargado (s): OS MESMOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= Ambas as partes opuseram aclaratórios impugnando o Acórdão proferido (ID 79215889), o Agravado GISÉLIO DA SILVA AMARANTE por omissão na não majoração de honorários (ID 79434008, págs. 1-10) e o Agravante DF (ID 79891191, págs. 1-16), aduzindo omissões, contradição e prequestionamento. Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos/infringentes aos aclaratórios opostos, à luz da via estreita e limitada dos aclaratórios, em conformidade com o art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil[1], intimem-se as partes embargadas para, querendo e no prazo legal, contrarrazoarem os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.